Tribunal: STF
Processo: HC 213638
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 702.108/SP, assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do crime, consignando que "a ação delituosa demonstrou a periculosidade e insensibilidade moral dos agentes, que atuaram a lesar o patrimônio alheio, com descontos de cheques fraudados, e que agem em outros Estados da Federação", bem como "a ínsita periculosidade dos agentes, associados em organização criminosa".



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    4. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente teve a prisão temporária decretada e cumprida em 10.8.2021, passados mais de quatro anos dos fatos; b) sobreveio o decreto de prisão preventiva e a denúncia, imputando ao paciente os crimes de organização criminosa e estelionato simples, por dezoito vezes; c) a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 12.4.2022; d) o constrangimento ilegal decorre da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade e não constitui ameaça ao bom andamento processual ou à investigação e à produção de provas; e) o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, onde mora com sua esposa, que está grávida de 28 (vinte e oito) semanas e sua filha de 3 (três) anos de idade, e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; f) o produto do único estelionato praticado pelo paciente foi restituído à vítima, não lhe causando maiores prejuízos.



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente